Tribunal: TJSP
Processo: 1123316-97.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730383
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1123316-97.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO E SAUDE S/A, é embargada MARIA
APARECIDA DE SOUZA SIMÕES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1123316-97.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 17566
2
Embargos de Declaração no 1123316-97.2018.8.26.0100/50000
Comarca: São Paulo (18a Vara Cível do Foro Central)
Embargante: Sul América Companhia de Seguro Saúde S/A
Embargada: Maria Aparecida de Souza Simões
Voto no 17.566
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Os
embargos
de
declaração, ainda que opostos com a finalidade de
prequestionamento da matéria, devem se limitar às hipóteses
do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Alegação de
omissão e pretendida infringência, afastadas.
Embargos de declaração rejeitados.
São aclaratórios, com fins de prequestionamento da
matéria, contra a decisão colegiada que deu parcial provimento à apelação
interposta pela embargante. Inconformada, aponta a omissão do V.
Acórdão, sustentando que o contrato não foi adaptado à Lei no 9.656/98e,
portanto, os reajustes devem seguir as disposições firmadas na avença.
Alega que houve ofensa aos artigos 884 do Código Civil e 373 do CPC.
Postula o acolhimento dos embargos.
Em síntese, o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1123316-97.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 17566
3
Os embargos de declaração têm por finalidade
completar a decisão omissa ou aclará-la, dissipando obscuridade,
contradição ou mesmo erro material. Não é recurso substitutivo, mas sim,
integrativo ou aclaratório.
No caso vertente, verifica-se o nítido inconformismo
da parte embargante, objetivando a renovação da matéria controversa em
busca de alteração do julgado. Não há, entretanto, na decisão, quaisquer
violações a dispositivos legais e/ou constitucionais, não prosperando,
ademais, o uso de embargos de declaração para fins de prequestionamento.
O posicionamento adotado mostrou-se cristalino ao
fundamentar a ilegalidade dos reajustes à luz do CDC e do precedente
vinculante (REsp no 1.568.244/RJ, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, dj.
19.12.2016). Ainda que não adaptado à Lei no 9.656/98 o contrato deve
observar as normas que regulamentam as relações entre fornecedores e
consumidores.
Com efeito, constou expressamente: “Entretanto,
curvo-me ao posicionamento do C. Supremo Tribunal Federal para
afastar a incidência da Lei no 9.656/98. Contudo, apesar de a novatio
legis não ter incidência sobre o quanto avençado pelas partes
litigantes, que firmaram o contrato ano de 1994, o ordenamento
jurídico é de ser plenamente aplicado e a ressalva vale anotar tem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1123316-97.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 17566
4
como finalidade precípua a de reforçar a incidência dos valores
estruturantes do sistema jurídico estatuído já em 1.990, após,
portanto, a Carta Constitucional de 1.988.
Gustavo Tepedino e Milena Donato Oliva observam
que “Entre controvérsias, aplausos e objeções, o direito civil assistiu ao
deslocamento de seus princípios fundantes do Código Civil para a
Constituição Federal, em difusa experiência contemporânea, da
Europa Continental à América Latina. Tal realidade, vista por muitos
com certo desdém, na tentativa de reduzi-la a fenômeno de técnica
legislativa ou mesmo à mera atecnia -, revela processo de profunda
transformação social, em que a autonomia privada passa a ser
remodelada por valores não patrimoniais, de cunho existencial,
inseridos na própria noção de ordem pública. Propriedade, empresa,
família, relações contratuais tornam-se institutos funcionalizados à
realização da dignidade da pessoa humana, fundamento da República,
para a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, objetivo
central da Constituição brasileira de 1988” (“Teoria Geral do Direito
Civil”, volume 1, Ed. Gen/Forense, 2020, p. 43).
O advento do Código de Defesa do Consumidor,
alinhado aos axiomas valorativos da Carta Constitucional, marcou
com linha indelével a proteção do consumidor uma vez que carregado
de dispositivos de natureza interdisciplinar que garantem sua plena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1123316-97.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 17566
5
defesa frente ao fornecedor de serviços e produtos.
Nesse passo, não se pode olvidar que a relação
jurídica mantida pelas partes é tipicamente de consumo, de modo que
incide no caso dos autos o Código de Defesa do Consumidor, como,
aliás, já decidiu o Egrégio Superior Tribunal de Justiça ao editar a
Súmula no 608: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos
contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de
autogestão.
Feitas tais considerações deve se relevar que o
contrato firmado entre as partes estabelece reajustes por 07 diferentes
faixas etárias, em unidades de serviço - US (fls. 133).
Todavia, tal critério (US), aplicado exclusivamente
pela operadora-ré, mostra-se obscuro, dependente do emprego de
fórmulas matemáticas complexas e ininteligíveis ao consumidor
comum, o que caracteriza violação ao dever de transparência e
informação clara e não pode ser considerado para majoração do
prêmio, situação a determinar, consequentemente, o reconhecimento
da abusividade do contrato à luz do Código de Defesa do Consumidor.
O precedente vinculante já mencionado, REsp no
1.568.244/RJ, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, dj. 19.12.2016
deixa indene de dúvidas:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1123316-97.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 17566
6
“(...) 7. Para evitar abusividades (Súmula no
469/STJ) nos reajustes das contraprestações pecuniárias dos planos de
saúde, alguns parâmetros devem ser observados, tais como (i) a
expressa previsão contratual; (ii) não serem aplicados índices de
reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o
consumidor, em manifesto confronto com a equidade e as cláusulas
gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção ao idoso, dado que
aumentos excessivamente elevados, sobretudo para esta última
categoria, poderão, de forma discriminatória, impossibilitar a sua
permanência no plano; e (iii) respeito às normas expedidas pelos
órgãos governamentais:
a) No tocante aos contratos antigos e não
adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da
entrada em vigor da Lei no 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no
contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de
aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade
formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001 da
ANS.
b) Em se tratando de contrato (novo) firmado ou
adaptado entre 2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as regras
constantes na Resolução CONSU no 6/1998, a qual determina a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1123316-97.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 17566
7
observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite de variação entre a
primeira e a última (o reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser
superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos),
não podendo também a variação de valor na contraprestação atingir o
usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez)
anos.” (g.n.).
Veja-se, ademais, que o Egrégio Superior Tribunal
de
Justiça
expressamente
determinou
que
as
operadoras
comprovassem os motivos da majorante imposta item iii da tese - o
que não se viu no caso dos autos.”
Assim, não se verifica qualquer omissão no v. aresto,
apenas entendimento diverso daquele defendido pela embargante, o que
força a remetê-la à via adequada, não se prestando o presente recurso para
a finalidade almejada.
Não se vislumbram vícios passíveis de corrigenda por
meio dos aclaratórios, não se justificando modificação nesta sede.
No tocante ao prequestionamento expresso, o Código
de Processo Civil pôs fim à controvérsia que medrava sobre a questão ao
dispor no art. 1.025: Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1123316-97.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 17566
8
que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade.
Importante frisar, ainda, que o julgador não está
obrigado a responder todas as questões formuladas pelas partes,
especialmente quando não têm o condão de alterar a decisão combatida.
Isso porque vigora no nosso ordenamento processual o princípio da
persuasão racional, previsto no artigo 371 do Código de Processo Civil.
Nesse sentido, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça
tem posicionamento sedimentado de que “O simples descontentamento da
parte com o rumo tomado pela causa não enseja o cabimento de embargos
declaratórios, cuja utilidade é voltada ao aprimoramento da decisão,
sentença ou acórdão embargados, e não à modificação destes. Ademais, o
órgão julgador não está vinculado ao combate, um a um, dos argumentos
tecidos pelas partes. Deve, contudo, enfrentar aquilo que for essencial à
resolução da demanda, atentando-se para questões e incidentes
efetivamente imprescindíveis. Precedentes” (AgRg no REsp 1615618/SC,
rel. Ministro Jorge Mussi, j. 25.06.2019).
E mesmo à luz do novo Código de Processo Civil o
entendimento perdura:
“(...) A teor do disposto no art. 1.022 do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1123316-97.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 17566
9
Fux, os Embargos de Declaração destinam-se a
suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar
contradição existente no julgado, o que não se
verifica no caso dos autos, porquanto o acórdão
embargado dirimiu todas as questões postas de
maneira clara, suficiente e fundamentada.
(...) Os Embargos de Declaração não se prestam
à finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum hostilizado ou propiciar novo exame da
própria questão de direito material, de modo a
viabilizar, em sede processual inadequada, a
desconstituição de ato judicial regularmente
proferido”
(EDcl
no
AgInt
no
AREsp
347226/GO, rel. Ministro Napoleão Maia Nunes
Filho, j. 26.08.2019)
A rejeição, destarte, é de rigor, como já deliberou o
Colendo Supremo Tribunal Federal diante de casos semelhantes:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1123316-97.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 17566
10
EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO
E
ERRO
MATERIAL.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
EFEITOS
INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do
Código de Processo Civil. II - A embargante
busca tão somente a rediscussão da matéria,
porém
os
embargos
de
declaração
não
constituem meio processual adequado para a
reforma do decisum, não sendo possível atribuir-
lhes efeitos infringentes, salvo em situações
excepcionais, o que não ocorre no caso em
questão. III - Embargos de declaração rejeitados.
(ARE n. 787052 ED-AgR-ED/SP, rel. Ministro
Ricardo
Lewandowski,
2a
Turma,
DJe
06.08.2019).
REGIMENTAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
(...)
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
MANUTENÇÃO DO DECISUM. EMBARGOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1123316-97.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 17566
11
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
DECLARATÓRIOS
OPOSTOS
SOB
A
VIGÊNCIA DO CPC/2015.
1. Não se prestam os embargos de declaração,
não obstante sua vocação democrática e sua
finalidade precípua de aperfeiçoamento da
prestação jurisdicional, para o reexame das
questões de fato e de direito já apreciadas no
acórdão
embargado.
2.
Ausente
omissão
justificadora
da
oposição
de
embargos
declaratórios, nos termos do art. 535 do CPC, a
evidenciar o caráter meramente infringente da
insurgência.
3. Embargos de declaração rejeitados” (RE
377024 AgR-ED/RS, rel. Ministra Rosa Weber, j.
26.08.2019)
Pelo exposto, REJEITO os embargos de declaração.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1123316-97.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 17566
12